Tribunal: TJDFT
Processo: 0001905-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tendo em vista o pedido de homologação de acordo extrajudicial (ID 21480426) firmado entre as partes e considerando que não há nenhum impedimento, mormente por a matéria de fundo ser eminentemente de natureza patrimonial e os advogados ostentam poderes para transigir, HOMOLOGO o pedido de desistência do processo, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inc. VIII do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus regulares efeitos. Preclusa esta decisão, baixem os autos à Vara de Origem para as providências de praxe. Publique-se. Intime-se.